Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE EMPREITADA PREÇO UNITÁRIO. CAUSA DE PEDIR. OBRA NÃO FINALIZADA. IMPUTAÇÃO DE CULPA À CONTRATADA. MATÉRIA CONTROVERSA. ACERVO PROBATÓRIO. PROVAS ORAL E PERICIAIS (PERÍCIAS CONTÁBIL E DE ENGENHARIA). INADIMPLEMENTO AFASTADO. INDIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE. APURAÇÃO. EFEITOS. COMPOSIÇÃO DOS DANOS DERIVADOS DO INADIMPLEMENTO APURADO. RECONVENÇÃO. ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO. COMPREENSÃO. DANOS MATERIAIS. MATERIAL DEIXADO NA OBRA E ÓBICE NA RETIRADA. IMPORTÂNCIA PENDENTE DE PAGAMENTO. PERDAS E DANOS ENGLOBANDO DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. PRESERVAÇÃO DA RESOLUÇÃO. CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS DE PROVA PRODUZIDOS (CPC, ART. 373 I E II; CC, ARTS. 475 E SEGS.). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADOS À VENCIDA. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO. RATEIO DESIGUAL ENTRE OS PATRONOS DAS LITISCONSORTES VENCEDORAS. LEGITIMIDADE. SERVIÇOS DESIGUAIS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO EM COMPASSO COM OS PARÂMETROS QUE GOVERNAM A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA (CPC, ARTS. 8o E 85, §2o E INCISOS). APELAÇÃO DA CONTRATADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE MELHORA DA POSIÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 371 E 479 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO INVOCADA. TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS. ENFRENTAMENTO PARTICULARIZADO E INTEGRAL. PRONUNCIAMENTO SOBRE DISPOSITIVOS ESTRANHOS OU INAPTOS A INFLUIR NO RESULTADO. DESNECESSIDADE. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. AVALIAÇÃO INADEQUADA DA PROVA. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO, NÃO AOS PRESSUPOSTOS DE EFICÁCIA FORMAL DO JULGADO. APELO DA AUTORA E DOS PATRONOS DA DERRADEIRA DESPROVIDOS. APELO DA RÉ/RECONVINTE NÃO CONHECIDA. ACÓRDÃO. OMISSÕES CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. PRELIMINAR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL. DESCONSIDERAÇÃO. AFRONTA A REPOSITÓRIO LEGAL (CPC, ARTS. 371, 375, 479 E 489). INOCORRÊNCIA. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRONUNCIAMENTO SOBRE ELEMENTOS INAPTOS DE INFLUÍREM NO RESULTADO. DESNECESSIDADE.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. O acórdão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta ao reexame da instância recursal, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. A decisão judicial que promove a integral resolução da lide, compondo o conflito de interesses submetido à sua apreciação, à luz dos fatos e fundamentos jurídicos necessários à aplicação do ordenamento jurídico, não incorre em nulidade por ausência de fundamentação (CPC, art. 489, §1o, inc. IV), pois ao julgador é despiciendo que enfrente pontual e particularizadamente toda e qualquer tese invocada ou dispositivo legal indicado, mormente se inaptos a influírem na conclusão que adotara.
4. Na expressão do princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada, conquanto deva ser sopesada sua relevância na elucidação da matéria de fato, os laudos periciais confeccionados devem ser apreciados em conjunto com os demais elementos de prova reunidos, podendo ser desconsideradas ou ponderadas as conclusões que encartam se destoam dos demais elementos de prova produzidos e da regulamentação legal incidente na espécie (CPC, arts. 371, 375, 479 e 489).
5. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para a rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
6. A circunstância de não se conformar com as exegeses defendidas pelas partes acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação de um silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Preliminares rejeitadas. Unânime.